Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015319-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANA LUCIA VIEIRA - CPF: 084.414.208-58 (REPRESENTANTE), MIRIAN PIZOTO DE QUEIROZ - CPF: 388.201.531-49 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO DE SOUZA - CPF: 208.505.061-15 (REPRESENTANTE), SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA - CPF: 376.366.501-34 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE ALVES DA SILVA - CPF: 156.879.371-53 (REPRESENTANTE), LUZINETE NEVES DOS SANTOS - CPF: 352.853.891-00 (REPRESENTANTE), MARILZA MARIA DOS SANTOS - CPF: 481.914.851-68 (REPRESENTANTE), ANTONIO MIGUEL SEVERIANO MARCONDES - CPF: 544.885.671-34 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
EVENTUAL VÍCIO SANADO PELO ATUAL JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
–
SEGURO HABITACIONAL (SFH)
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTATUAL – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
“O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2a Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1015319-47.2019.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo Instrumento no 1015319-47.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A.

contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015319-47.2019.8.11.0000, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA VIEIRA e outros, para que seja indeferido o pedido de ingresso da CEF no feito, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda
(cf. ID 27845963).

A agravante se insurge contra o julgamento monocrático do recurso, afirmando que o caso não se enquadra nas hipóteses que assim permitem; depois, incita a necessidade de suspensão do feito em razão do processamento do Recurso Extraordinário no 827.996 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a existência de repercussão geral do Tema 1011.

No mérito, insiste na tese de
incompetência da Justiça Estatual
para o processamento do feito em decorrência do interesse da CEF, enfatizando que,
com a publicação da Lei n.o 13.000/14, que incluiu o art. 1o-A à Lei 12.409/11,
que
deve ser aplicada, restou pacificada a necessidade de ingresso da
C
aixa Econômica Federal nas ações em

que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH
.

Ressalta, ainda, que em razão da ausência de decisão definitiva no REsp. n.o 1.091.363/SC, bem como da publicação da Lei n.o 13.000/14, que incluiu o art. 1o-A à Lei 12.409/11, faz-se necessário o ingresso da Caixa Econômica Federal nas ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH.

Pede, assim, a reformada da decisão recorrida, para que seja mantida a decisão agravada (cf. ID 32283494).

Os agravados apresentaram
contrarrazões
no ID 34038997, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação à possibilidade de julgamento monocrático, anoto que o desfecho decisório se pauto em
tese fixada em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (STJ – 2a Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012), cujos efeitos permanecem a ditar a orientação sobre a matéria, tanto é que continua a ser usado como base pelo eg. STJ para solução de semelhantes controvérsias.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial Repetitivo 1.091.393/SC (Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2012), consolidou que "o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico mediante demonstração, não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equilização de Sinistralidade da Apólice FESA". 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, asseguraram que não há prova da existência de apólice pública (ramo 66) e da possibilidade de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). 3. O reexame da conclusão do aresto impugnado acerca do interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) na demanda encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. A inovação introduzida pela edição da Lei 13.000/2014 não altera o entendimento de que deve ser demonstrado o comprometimento do FCVS para que seja incluída a CEF na lide e, consequentemente, haja deslocamento da competência. Precedente: EDcl no AREsp 606.445/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2015. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1759156/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018)

Além do mais, como sequer houve alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, senão a simples irresignação recursal sem qualquer crítica pontual devidamente fundamentada, aplica-se à hipótese o princípio “
pas de nullité sans grief
”.

De todo modo, para finalizar esse tópico, mesmo se houvesse alegação de prejuízo e, remotamente, pudéssemos falar em nulidade do julgamento, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o julgamento colegiado, como agora ocorre quanto ao presente Agravo Interno, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ” (STJ – 6a Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

No tocante ao mérito recursal, a
agravante nada de novo acrescent
a em suas razões recursais para além das teses deduzidas quando da apresentação de contrarrazões ao recurso; na realidade, leitura as razões recursais mostra que a interposição dos agravos internos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses expostas no recurso de agravo de instrumento, concluindo pela reforma da decisão recorrida em fina sintonia com o posicionamento adotado pelo eg. STJ.

A propósito, para que não reste dúvida quanto o posicionamento adotado pelo eg. STJ:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial Repetitivo 1.091.393/SC (Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2012), consolidou que "o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico mediante demonstração, não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equilização de Sinistralidade da Apólice FESA".
(...)
.
4. A inovação introduzida pela edição da Lei 13.000/2014 não altera o entendimento de que deve ser demonstrado o comprometimento do FCVS para que seja incluída a CEF na lide e, consequentemente, haja deslocamento da competência
. Precedente: EDcl no AREsp 606.445/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2015. 5. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 1759156/RJ - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN -

Julgado em 18/09/2018
-
DJe 27/11/2018
-
GRIFEI
)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Nas causas em que se pretende, com fundamento em contrato de seguro, a reparação de danos em imóveis financiados com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, a competência para o processamento e julgamento é da Justiça Estadual, salvo quando, havendo risco de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, o ente federal (art. 109, I, da Constituição) manifeste interesse em intervir no feito, caso em que incumbirá à Justiça Federal emitir juízo sobre sua própria competência.
(...)
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1575426/ES
-
Rel. Ministro MARCO BUZZI
-
Julgado em 07/06/2018
-
DJe 20/06/2018)

Ademais,
o eg. STF nos autos do RE no 827.996, submeteu à sistemática da repercussão geral as questões trazidas no presente processo –
“existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação”
, e, consequentemente,
“a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”
(Recurso Extraordinário n° 827.996/DF, Tema no 1011), mas não ordenou o sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal.

Constata-se, portanto, que o agravo interno retrata mero inconformismo da agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Reafirmo os fundamentos já constante da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pela agravante, e abstenho de transcrevê-los para evitar repetição desnecessária
.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020